Tribunal: STF
Processo: HC 215773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO IN CASU. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIÁVEL. NO MAIS, SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - O RISTJ, no seu art. 34, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". II - A decisão monocrática proferida por Relator, portanto, não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. III - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. IV - Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). V - No caso concreto, embora a d. defesa se insurja contra a alegada demora na apreciação do pedido de progressão de regime pelo d. Juízo da Execução, importante que o eg. Tribunal de origem se manifeste, em primeiro plano, dando oportunidade àquele julgador de explanar os seus motivos para o eventual retardamento no trâmite processual. Com efeito, o debate buscado pela d. Defesa deve aguardar o mérito ser julgado na própria origem, sem o qual não se pode extrair a certeza necessária à eventual concessão da ordem, ainda mais em indevida supressão de instância. VI - Acerca especificamente da existência de manifestação do d. Juízo da Execução após o ano de 2010, ressalto que até mesmo esta Corte Superior já se pronunciou em data não muito distante, no RHC n. 138.047/SP, em 4/2/2021, quando julgou prejudicado o recurso por justamente uma manifestação superveniente daquele julgador, por o ora agravante ter tido exame criminológico desfavorável. Sendo assim, não há falar em completa paralização de um processo de execução que deixa de reconhecer a progressão de regime devida desde o ano de 2010. VII - Sobre a análise do requisito subjetivo para obtenção dos benefícios da execução penal, esta Corte Superior já assentou a tese de que é "inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita" (HC n. 433.642/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/4/2018). VIII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo regimental. IX - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.15)



    Busca-se, em suma, “seja reconhecida a falta de prestação jurisdicional em desfavor do Paciente, que é mantido encarcerado em regime mais grave do que faz jus, mesmo possuindo lapso para progressão há 12 (doze) anos.” Aduz o impetrante que o “Paciente tem direito à progressão ao regime semiaberto desde o dia 24/09/2010, conforme cálculo formulado pelo Juízo das Execuções (Doc.01). Contudo, até o presente momento, nenhuma decisão foi tomada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, ainda que esta Defesa tenha, reiteradamente, requerido neste sentido”. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi conclusivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, claro, nos limites em que apresentados a esta Corte Superior, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    Ora, pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 



    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 



    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). 



                No caso concreto, embora a d. defesa se insurja contra a alegada demora na apreciação do pedido de progressão de regime pelo d. Juízo da Execução, importante que o eg. Tribunal de origem se manifeste, em primeiro plano, dando oportunidade àquele julgador de explanar os seus motivos para o eventual retardamento no trâmite processual. 



          Com efeito, o debate buscado pela d. Defesa deve aguardar o mérito ser julgado na própria origem, sem o qual não se pode extrair a certeza necessária à eventual concessão da ordem, ainda mais em indevida supressão de instância. “



    Por fim, consigno que conquanto o impetrante aduza que há mais de dez anos vem tentando obter, ao menos, a apreciação de pedido de progressão de regime, os documentos por ele acostados demonstram que o Juízo da Execução, julgou, recentemente, improcedente pedido formulado nesse tocante, consignando a existência de parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação e também do Relatório do Centro de Segurança e Disciplina da Unidade (eDOC.09). Assim, não antevejo verossimilhança na tese de “ausência de prestação jurisdicional”.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente